Tribunal: TCU
Processo: 006.139/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão proferido em processo de representação acerca de supostas irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de serviços de alimentação coletiva, visando a atender às demandas do restaurante universitário do Campus de Sinop/MT.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), representada pela Advocacia-Geral da União (AGU), contra o Acórdão 736/2024-TCU-Plenário , que julgou, parcialmente, procedente a representação acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 90004/2024, promovido por referida universidade, campus de Sinop, para a contratação de serviços de alimentação coletiva, visando o atendimento de demandas do seu restaurante universitário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame; 9.2. no mérito, dar-lhe provimento parcial, para tornar insubsistentes os subitens c.2 e c.3 do Acórdão 736/2024-TCU-Plenário , mantendo-se os c.1 e c.4; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente.